Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não localizado o veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão e citação.
2. A falta de meios para as diligências de busca e apreensão autoriza a extinção do processo, por inércia da parte autora e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, III e IV, do CPC).
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.